Tribunal: TJSP
Processo: 2232873-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. 2. Fundamentação idônea na origem. Imputação de furto de veículo automotor. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social. Elementos

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. 2. Fundamentação idônea na origem. Imputação de furto de veículo automotor. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, pois se trata de agente multirreincidente específico, que teria, em pleno período de pandemia, subtraído veículo automotor. Notícia de que o paciente responde a ação penal por estupro de vulnerável. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 6. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, reincidente e acusado de crime grave, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde do paciente – a quem se imputa a prática do delito em pleno período de pandemia -, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. 7. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 8. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232873-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX DA
SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
2
VOTO:
008395
HABEAS CORPUS:
2232873-40.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
ALEX DA SILVA RODRIGUES
COMARCA:
SÃO PAULO 7a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
(Processo de origem: 1519424-51.2020.8.26.0228)
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO
CRIMINAL DESFAVORÁVEL 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão
preventiva. 2. Fundamentação idônea na origem. Imputação de
furto de veículo automotor. Gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio
social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do
paciente colocará em risco a ordem pública, pois se trata de
agente multirreincidente específico, que teria, em pleno
período de pandemia, subtraído veículo automotor. Notícia de
que o paciente responde a ação penal por estupro de
vulnerável. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4.
Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus,
dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de
mérito. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e
fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 6.
Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no
62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora
do cárcere o paciente, reincidente e acusado de crime grave, e
não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em
melhores condições de isolamento social em relação à situação
atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento
médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de
risco iminente à saúde do paciente a quem se imputa a prática
do delito em pleno período de pandemia -, a justificar a
relativização da necessidade de garantia da ordem pública. 7.
Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso
concreto. 8. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
3
liminar, em favor de ALEX DA SILVA RODRIGUES, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE SÃO
PAULO (BARRA FUNDA), que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, no inquérito de no 1519424-51.2020.8.26.0228, em que ele
responde como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, ambos do
Código Penal.
Requer, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com imposição de
medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou, subsidiariamente, a concessão
de prisão domiciliar. Alega ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença
dos da liberdade provisória. Sustenta que tanto a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva e a que manteve carecem de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito e a reincidência do
paciente não são suficientes a embasar a necessidade da prisão cautelar.
Argumenta que inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem
pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal com a soltura
do acusado. Aduz que a segregação provisória é medida excepcional, que deve
ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela
(CPP, art. 319), além de desproporcional, porquanto, caso condenado, o
paciente fará jus à fixação do regime semiaberto. Esclarece que o fato de o
paciente não ter logrado comprovar ocupação lícita não pode ser adotado como
indicativo de que se dedica a atividades ilícitas. Argui a inconstitucionalidade do
artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
4
13.964/2019, que vedou a concessão de liberdade provisória a réus
reincidentes. Em reforço à sua argumentação, remete ao cenário de pandemia
de COVID-19, fazendo menção ao teor da Recomendação CNJ no 62/2020, bem
como ao Provimento CSM no 2546/2020. Argumenta que as condições
estruturais dos presídios paulistas favorecem a disseminação do coronavírus e,
por conseguinte, colocam em risco os detentos (fls. 1/18).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 104/108), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
115/125).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de
2020 (fl. 05, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem)
e, por r. decisão proferida na mesma data, teve sua prisão flagrancial convertida
em preventiva, para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei
penal (fls. 52/55).
Foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo no artigo 155, caput, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal, porquanto, em tese, na noite de 15 de setembro de 2020, por volta
das 22h40min, na Rua Aimbere n° 73, bairro Perdizes, cidade de São Paulo,
subtraiu para proveito próprio, em ocasião de calamidade pública, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
5
Peugeot 306, cor cinza, placas LCY-1861, pertencente à vítima Francisco Nunes
da Silva.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
52/55) está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em
vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (furto de automóvel, em
ocasião de calamidade pública), mas também o risco que a liberdade de
locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio
social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, II), por se tratar de agente
condenado definitivamente por crime doloso, é necessária. Afinal, estão
presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar
(CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria. Trata-se de furto de veículo automotor, em pleno
período de pandemia, crime que gera inegável desassossego social e atenta
contra bem jurídico fundamental, supostamente perpetrado por agente
reincidente, que ostenta múltiplas condenações e ainda responde a ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
6
pelo crime de estupro de vulnerável, tudo isso a indicar que sua soltura
representa risco à ordem pública, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente,
para garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Outrossim, a gravidade concreta do
delito imputado ao paciente justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo o apurado, “[...] O denunciado, tendo em seu poder o veículo
furtado, foi surpreendido pela polícia, acionada acerca do crime. Tentou fugir,
porém foi perseguido e preso em flagrante. Diante das circunstâncias, o
denunciado foi encaminhado para o Distrito Policial. A vítima foi contatada e, em
seguida, ouvida em declarações. Ela afirmou que, na data dos fatos, estacionou seu
veículo em via pública, no local supramencionado, e depois, quando retornou, ele
não estava mais lá. Em seguida, acionou a polícia militar, e comunicou o ocorrido.
O denunciado, por sua vez, interrogado, negou a prática delitiva” (fls. 01/03).
Outrossim, consoante registrado pela
douta autoridade apontada como coatora, em análise pormenorizada da
situação em foco, “[...] Presente a gravidade concreta do delito, sobretudo diante
da subtração de veículo, o que exige maior ousadia criminosa. Ademais, a prática
do crime durante situação de calamidade pública de saúde torna o delito passível
de maior reprimenda. [...] Não bastasse, verifico que o autuado é multirreincidente
específico e ostenta ação penal em concurso pela prática do crime de estupro de
vulnerável. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou
grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
7
do fato e as condições pessoais do agente [...]”. (fls. 52/55).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. [...] 2. Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente tiver
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou
que o paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada
atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação
provisória como forma de acautelar a ordem pública [...] 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes [...]” (STJ, Sexta Turma, HC 538.161/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, j. em 04.02.2020, DJE de
10.02.2020)
Inadmissível se cogitar também na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
8
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional
a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Descabe falar, por outro lado, em
inconstitucionalidade do artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei no 13.964/19, sobretudo porque referido dispositivo
apresenta presunção de constitucionalidade, inexistente notícia de declaração
de sua incompatibilidade com a Carta Magna em sede de controle abstrato.
Mesmo que assim não fosse, verifica-se
que, no caso concreto, a reincidência não foi valorada de maneira hermética ou
isolada, mas em conjunto com outras circunstâncias do caso concreto, para a
imposição da prisão preventiva. Na mesma toada, verifica-se que a conclusão da
autoridade apontada como coatora no sentido de que o paciente se dedicaria
atividades ilícitas não deflui do simples fato de não ter indicado ocupação lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
9
mas do conjunto dos elementos de cognição reunidos na origem.
De todo modo, ainda que fossem
favoráveis os predicados pessoais do paciente (o que não parece ser o caso),
eles não seriam suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente porque
verificada a necessidade da prisão processual, nos termos acima declinados.
Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Pontuo, por fim, que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus
requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física
do preso, como ocorre no presente caso. A manutenção da prisão preventiva do
paciente não implica qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
que de mera recomendação se trata , sobretudo porque inexistem indícios de
que tal medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais
porque não há comprovação sequer de que se enquadre no grupo de risco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232873-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008395
10
composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus
efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra
recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Ainda menos
que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento em relação à
situação atual. Aliás, a inicial não indica que o paciente, ou qualquer outro
indivíduo recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresente
sintomas compatíveis com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência
naquele local implique em risco agravado à sua integridade física.
Na mesma toada, não se pode falar em
contrariedade ao Provimento CSM no 2546/2020, sobretudo porque aplicável
somente a casos de cumprimento de medidas socioeducativas restritivas ou
privativas de liberdade, cabendo observar que estas últimas são regidas pelos
princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, nos termos dos artigos 6o e 121 da Lei no 8.069/90
e do viés protetivo daquele microssistema jurídico, não aplicável
indistintamente ao Direito Penal, destinado a pessoas em situação diversa.
Destarte, não há, na hipótese em testilha,
ilegalidade passível de correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora